Tribunal: TJMT
Processo: 1010156-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010156-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MORRES ALBERT NUNES FERREIRA - CPF: 000.517.531-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MORRES ALBERT NUNES FERREIRA - CPF: 000.517.531-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010156-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MORRES ALBERT NUNES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO NO REGIME SEMIABERTO – FIXADAS CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA PENA – OBRIGATORIEDADE DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – DESNECESSIDADE – FALTA DE BASE EMPÍRICA A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – PROIBIÇÃO DE INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS – PROVIDÊNCIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis.

“
‘A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022].

“Ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022].

A proibição de consumo de bebida alcoólica se revela medida razoável e proporcional para o cumprimento da pena no regime semiaberto, máxime para se evitar que o recuperando se embriague e, por essa razão, crie estímulo e coragem para cometimento de novas ações delituosas.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010156-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MORRES ALBERT NUNES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Morres Albert Nunes Ferreira, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do processo executivo de pena n. 0001693-53.2016.8.11.0009, que inseriu o reeducando no regime semiaberto, fixando-lhe diversas condições, dentre elas o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, com perímetro definido na Comarca de Lucas do Rio Verde.

A Defensoria Pública Estadual aduz que não há base legal para monitoração eletrônica, cuidando-se tal providência de medida excepcional.

Assevera que o uso de monitoramento eletrônico fora da previsão legal cria um custo no orçamento estatal, sem contar o alto poder estigmatizante do uso dessas verdadeiras
“letras escarlates”
nos corpos dos sentenciados, que encontram dificuldades de inserção no mercado de trabalho.

Sustenta que o estabelecimento do monitoramento eletrônico – como condição para o cumprimento da pena no regime semiaberto –, sempre depende de fundamentação concreta, por se tratar de restrição grave à liberdade individual, o que não ocorreu no caso concreto.

Postula, ao final, a exclusão do monitoramento eletrônico para condição específica imposta ao sentenciado no regime semiaberto, bem como a proibição de consumo de bebidas alcoólicas.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010156-81.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos do processo executivo de pena n. 0001693-53.2016.8.11.0009, verifica-se que o reeducando ostenta
três
condenações definitivas, sendo elas:

1) processo n. 0007090-82.2016.8.11.0045 – pena: 2 anos de reclusão – crime de furto qualificado;

2) processo n. 0002194-12.2013.8.11.0009 – pena: 2 anos de reclusão – crime de receptação;

3) processo 0002978-12.2012.8.11.0045 – pena: 2 anos e 6 meses de reclusão – crime de furto qualificado.

Segundo comprovado pelo atestado de pena [Seq. 2.2], com as detrações, restou pendente de cumprimento a reprimenda de
4 anos, 9 meses e 24 dias
.

Com base nessa informação, o juízo das Execuções em Meio Aberto da Comarca de Lucas do Rio Verde fixou o
regime de pena semiaberto
, e designou audiência admonitória.

Na audiência admonitória realizada em
24/9/2019
, o juízo da 4a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde inseriu o agravado no regime semiaberto, impondo-lhe, em contrapartida, as seguintes condições:

“1. Trabalhar durante o período diurno, permanecendo recolhido na sua residência durante o período das 19:00 horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira, e integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se trabalhar no período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, desde que comprove nos autos;

2. Comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) dias;

3. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas;

4. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

5. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas proibidas;

6. Comparecer em juízo, mensalmente, entre o dia 10 (dez) e o dia 20 (vinte) de cada mês, para informar onde mora e onde está trabalhando;

7. Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica, com perímetro definido na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e respeitando as normas acerca da sua utilização, constantes no artigo 1701 da CNGC/MT: I – receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II – abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III – informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável pela monitoração eletrônica”.

Analisando com acuidade os argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, entendo que procede a pretensão deduzida.

Embora seja admissível a monitoração eletrônica ao preso em regime semiaberto tendo em vista a ausência de estabelecimento prisional adequado, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para verificar a imprescindibilidade da referida medida.

Digo isso porque a sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis.

Com efeito, não me parece razoável, tampouco proporcional, instalar tornozeleira eletrônica em
todos
os reeducandos que estejam cumprindo reprimenda no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado – que não é a hipótese dos autos –, sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime menos gravoso, como sói ocorrer no caso em apreço.

Na situação
sub examine
, o juiz da execução penal não justificou a imprescindibilidade de fixação da tornozeleira eletrônica, impondo-lhe tal condição de maneira absolutamente desfundamentada, colocando a monitoração como se fosse uma condição natural e ordinária para o cumprimento da pena no regime semiaberto, quando, na verdade, tal providência se patenteia
medida excepcional
.

E mais!

Consoante demonstrado nos autos pelo agravante, há nítida distinção de tratamento conferido aos reeducandos que possuem domicílio em Lucas do Rio Verde, com aqueles residentes em outras cidades.

É o que se extrai dos termos de audiência admonitória dos reeducandos
Aloísio Ormond de Almeida
[processo n. 1072-55.2019], e
Claudiney Gonçalves Siqueira
[processo n. 3773-76.2016], ambas realizadas em 6/8/2019, nas quais o juízo da execução penal se absteve de colocar tornozeleira eletrônica no recuperando, pelo simples fato de eles residirem em outra Comarca.

A toda a evidência, penso que somente seria o caso de colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando em regime semiaberto se comprovado, no curso da execução, o descumprimento de alguma das condições impostas, ou na hipótese de se mostrar imprescindível a imposição da medida excepcional, desde que devidamente justificada, o que não se verifica na situação em exame.

Além disso, conquanto a gravidade dos crimes não possa ser sopesada na atual fase processual para justificar a necessidade de monitoração eletrônica, é de bom alvitre registrar que o reeducando ostenta condenações definitivas pela prática de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa [furto e receptação].

Ressalte-se, ainda, que o uso da tornozeleira eletrônica dificulta, sobremaneira, a recolocação do reeducando no mercado de trabalho, haja vista o estigma existente em situações deste jaez.

Em casos tais, como já decidiu esta Câmara,
“resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois
impede o exercício de regular atividade profissional
, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[1]
.

Acresça-se que, segundo assente entendimento desta Câmara Criminal,
“‘A imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado,
não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado
a quo
, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)”
[2]
.

No que tange ao pleito de exclusão da condição de proibição de consumo de bebidas alcoólicas, verifica-se que a defesa não impugnou, especificamente, tal medida, alegando, apenas, a ausência de amparo legal ou de fundamentação idônea.

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, sustentou, com propriedade, que tal condição
“tem pertinência com os crimes perpetrados”
, evitando-se, ainda,
“que ele tenha contato com estímulos indesejados que possam levá-lo a prática de novos delitos”
.

Além disso, como bem ressaltou a 1a Promotoria de Justiça de Lucas do Rio Verde, se o agravante estivesse recolhido em colônia penal agrícola ou industrial, ele não estaria fazendo consumo de bebidas alcoólicas.

Fixadas tais premissas, entendo salutar tanto a condição contida no item 3 [proibição de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos, e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas], como também a proibição de ingestão de bebidas alcoólicas [item 5].

A despeito da impossibilidade de fiscalização da medida quando o consumo de álcool ocorrer dentro da residência do recuperando, ou em ambientes privados, por certo que a medida tem por escopo evitar que o reeducando saia embriagado perambulando pelas ruas do município, encontrando estímulos e coragem para cometimento de novas ações delituosas.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, a fim de excluir a obrigatoriedade da monitoração eletrônica por tornozeleira [item 7], mantendo-se hígidas, contudo, as demais medidas impostas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022.

[2]
TJMT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022